Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: Consumidor. Direito processual civil. Apelação cível. Repetição do indébito em dobro. Cabimento. Art. 940 do Código Civil. Prova da inexistência de relação jurídica e contratação fraudulenta. Engano não comprovado. Dano moral configurado. Verba alimentar. Restituição e reparação cabíveis. Dano moral. Ocorrência.
I. Caso em exame
1. Apelação cível da autora visando a reforma da sentença que determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente a título de contribuição associativa e deixou de reconhecer o direito à indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Análise sobre a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro), além do cabimento da reparação por danos morais diante de descontos não autorizados sobre benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. É devida a restituição dos valores descontados frente ao reconhecimento da fraude na contratação de empréstimo e inexistência do vínculo. 4. Nos termos do art. 940 do Código Civil, a devolução em dobro impõe-se quando a cobrança indevida não se der por engano justificável, sendo dispensável a demonstração de má-fé, desde que caracterizada a ausência de relação obrigacional idônea. 5. Descontos reiterados sobre proventos de aposentadoria, única fonte de subsistência do autor, ofendem a dignidade do beneficiário e superam meros dissabores, justificando a fixação de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.